Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em caso de acidente de trânsito, quando o motorista colide na parte traseira de outro veículo, presume-se a sua culpa, a não ser que seja cabalmente demonstrada a culpa de outrem.

2. O regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias

3. Presentes nos autos elementos probatórios que evidenciam que, em virtude da conduta culposa do apelante, ocorreu o sinistro, resultando em danos no veículo segurado, impõe-se a obrigação de ressarcir o valor que a segurada efetivamente pagou para o reparo deste.

4. Apelação cível conhecida e não provida.